Tribunal: TJSP
Processo: 2147098-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Revogação da prisão cautelar. Impetração que foi inicialmente julgada prejudicada, eis que, com a superveniente sentença de pronúncia mantendo a prisão cautelar, alterou-se o título justificador da custódia. Col. Superior Tribunal de Justiça que determinou a estas Corte a apreciação do mérito do writ, como entender de direito. Presença dos requisitos legais

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Revogação da prisão cautelar. Impetração que foi inicialmente julgada prejudicada, eis que, com a superveniente sentença de pronúncia mantendo a prisão cautelar, alterou-se o título justificador da custódia. Col. Superior Tribunal de Justiça que determinou a estas Corte a apreciação do mérito do writ, como entender de direito. Presença dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva que apenas se reforça com a prolação da r. sentença de pronúncia. Necessidade da custódia para assegurar a ordem pública, face a gravidade concreta do crime e a elevada periculosidade das pacientes, supostas mandantes do delito, motivado pela intenção de obter justiça privada. Prisão domiciliar. Expressa vedação legal (art. 318-A, I, CPP). Ausente, ademais, demonstração de peculiaridades concretas que, eventualmente, pudessem justificar a excepcional concessão da benesse. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Recurso em Sentido Estrito já julgado por esta Col. Câmara Criminal, mantendo irretocável a pronúncia. Julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri que se aproxima, não se observando, ademais, exagero no prazo global da custódia, face a gravidade concreta do crime e a periculosidade das rés. Súmula no 21, do Col. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.